Tribunal: STF
Processo: ARE 1541018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU SOLTO). CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, AMEAÇA, E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 150, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, POR DEZ VEZES, ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL, POR DEZ VEZES; ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3688/1941; ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES E ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340 /2006, EM CONCURSO MATERIAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA ALMEJANDO A RECONSIDERAÇÃO DO DECISUM OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, ALÉM DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÕES NÃO ACOLHIDAS. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. ABSOLVIÇÃO. COMPROVADAS, ESTREME DE DÚVIDAS, POR MEIO DAS PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, A MATERIALIDADE E A AUTORIA DOS CRIMES DE AMEAÇA, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, BEM COMO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE PRATICAR VIAS DE FATO (TODOS ORIUNDOS DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS), INVIÁVEL A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E, CONSEQUENTEMENTE, A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.



    2. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO HÁ FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DISPOSTA NO ARTIGO 65 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941, POIS CONFORME AMPLAMENTE DEMONSTRADO, O RECORRENTE PRATICOU ATO LIBIDINOSO CONSISTENTE EM TENTAR BEIJAR A VÍTIMA E REALIZAR TOQUES NOS SEUS SEIOS E EM SUAS PARTES ÍNTIMAS, AMOLDANDO-SE, ASSIM, AO TIPO DESCRITO NA DENÚNCIA.



    3. CONTINUIDADE DELITIVA. A SENTENÇA JÁ RECONHECEU A REGRA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL NA APLICAÇÃO DA PENA DOS CRIMES DOS ARTS. 150, CAPUT, E 215-A, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS), NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA, RECAINDO O INSURGENTE EM CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. E, COM RELAÇÃO AO ART. 24-A, DO CP, IMPERIOSO RECONHECER ENTRE AS CONDUTAS O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, VISTO QUE O RÉU, MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO, PRATICOU DOIS CRIMES (FATOS 5 E 6), CUJAS PENAS DEVEM SER APLICADAS DE MANEIRA CUMULATIVA.



    4. REGIME PRISIONAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. O JUÍZO SENTENCIANTE RECONHECEU O REGIME ABERTO PARA O RESGATE INICIAL DA REPRIMENDA. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO.



    5. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. "A PRÁTICA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO PENAL CONTRA A MULHER COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO IMPOSSIBILITA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS." (SÚMULA 588 DO STJ). PLEITO DESPROVIDO.



    6. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. EFEITOS EXTRAPENAIS. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. QUANTUM ADEQUADO. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "ADMITE-SE A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, NOS TERMOS DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE HAJA PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA" (RESP 1739851/DF, DJE 06/11/2018). NO CASO, TENDO HAVIDO PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL NA DENÚNCIA E MOSTRANDO-SE O MONTANTE ARBITRADO CONDIZENTE E ADEQUADO AOS CONTORNOS DO CASO CONCRETO, MANTEVE-SE A CONDENAÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente